Tribunal: TJSP
Processo: 0001396-44.2018.8.26.0434
Classe: Apelação Cível / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028145
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001396-44.2018.8.26.0434, da Comarca de Pedregulho, em que é apelante PATRICIA
FERREIRA DE SOUZA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001396-44.2018.8.26.0434 -Voto no 42.173.
2
VOTO No 42.173
APELAÇÃO No 0001396-44.2018.8.26.0434, de Pedregulho
APELANTE: PATRICIA FERREIRA DE SOUZA
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
JUIZ 1a INSTÂNCIA: LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE
Impugnação ao cumprimento de sentença. Sentença que homologou
transação a que chegaram as partes, em ação de rito ordinário
objetivando o pagamento de adicional de insalubridade e/ou
periculosidade. Municipalidade que efetuou o pagamento da
primeira parcela após o vencimento. Vencimento antecipado do
valor originário da dívida. Sentença que acolheu a impugnação
reformada. Apelação provida.
I.
PATRICIA FERREIRA DE SOUZA e outros nove
litisconsortes ativos (guardas civis municipais) moveram contra a PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIFAINA ação condenatória, em que pleitearam a concessão de adicional de
insalubridade ou de periculosidade (processo no 1000757-43.2017.8.26.0434, da Vara Única
da Comarca de Pedregulho). A ação foi julgada procedente (r. sentença de fls. 263/265 dos
autos principais). Opostos embargos de declaração, e antes que fossem julgados, as partes
(os autores e o Município) requereram a homologação de acordo a que haviam chegado (fls.
270/271 dos autos principais, fls. 16/17 destes). Foi a transação homologada por sentença
(fls. 272 dos autos principais).
Em novembro de 2018, ingressou a autora PATRÍCIA FERREIRA DE SOUZA
com o presente cumprimento de sentença, assinalando que a Municipalidade não havia
cumprido a transação homologada por sentença: fora ajustado o pagamento da primeira
parcela para 20.02.2018, o que não foi cumprido pela requerida, que só efetuou o pagamento
em data posterior. Isto, segundo o ajuste homologado, implica no vencimento antecipado do
total da dívida, no valor total de R$ 48.212,00 para cada autor, e passível de execução
imediata.
Daí o pedido no sentido de ser o Município intimado ao pagamento do
montante de R$ 40.451,01, correspondente à “diferença do valor total previsto” (fls. 3).
O MUNICÍPIO DE RIFAINA ajuizou esta Impugnação ao Cumprimento de
Sentença, assinalando, em resumo, que o atraso no pagamento deveu-se a que, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001396-44.2018.8.26.0434 -Voto no 42.173.
3
consignado no acordo, ele só surtiria efeitos após ser homologado. Efetuou o pagamento da
primeira parcela em 5.3.19, tão logo homologado o ajuste, e continuou a saldar as demais
parcelas, no dia 20 dos meses subsequentes (fls. 13/15).
A r. sentença de fls. 78/79 acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença,
e considerou nada mais ser devido à exequente.
Sobreveio apelação da exequente (fls. 82 e seguintes), que requer a reforma do
decidido, de maneira a ser a requerida condenada ao pagamento da importância de R$
30.212,00, valor que, em razão do descumprimento, passou a ser de R$ 48.212,00,
assinalando já ter recebido o valor de R$ 18.000,00.
Respondido o recurso (fls. 93 e seguintes), subiram os autos. Este, em síntese,
o relatório.
II.
Prospera o recurso. A exequente tem direito a que a
transação que firmou seja cumprida em seus exatos termos. A esse propósito, passa-se a
reproduzir (“ipsis litteris”) as cláusulas do acordo, datado de 9.2.18, homologado em Juízo
(fls. 16/17):
“1 O réu Município de Rifaina SP reconhece expressamente o direito dos
autores ao recebimento do adicional de periculosidade descrito no art. 78 da Lei Municipal
747/1992, bem como todos os reflexos dele decorrentes, e se compromete a instituir, bem
como apostilar o referido adicional para todos os autores;
2 O Município reconhece a dívida advinda do não pagamento do adicional de
periculosidade no período de criação do órgão até o presente momento como tendo o valor
total de R$ 48.212,00 (quarenta e oito mil, duzentos e doze reais) para cada autor;
3 Em razão do débito as partes, mutuamente e devidamente instruídas por
seus representantes, transigiram de forma que o Município pagará, a título indenizatório, o
valor líquido de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para cada autor;
4 O pagamento do valor acima referido se dará em três (3) parcelas iguais de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) a se iniciarem no dia 20 do mês de fevereiro do corrente ano e
vencidas subsequentemente nos próximos meses, caso o acordo não seja honrado da forma
aqui expressa vencerá o valor integral do item 2 que poderá ser executado imediatamente;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001396-44.2018.8.26.0434 -Voto no 42.173.
4
5 Efetuados os pagamentos ora acordados, os Autores, dão plena, geral,
irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamarem uma da outra, a qualquer
tempo, em relação a quaisquer direitos, sejam eles relativos a danos materiais, morais, bem
como todas as demais consequências que possam ter como origem os fatos narrados na
petição inicial deste processo. Consideram-se, desse modo, cabalmente satisfeitas as
obrigações da ré.
6 Declaram, ademais, que assinaram o presente pacto sem nenhuma espécie
de vício de consentimento, tais como coação, erro, dolo, simulação ou fraude. Dessa
maneira, afastada qualquer reclamação quanto à liberdade de vontade.
7 Ficou esclarecido às partes que adicional de periculosidade integra a base
de cálculo das horas extras bem como do décimo terceiro salário.
8 O presente acordo surtirá efeitos a partir da data de 01 de fevereiro do ano
de 2.018”
Ora, é incontroverso que a Municipalidade de Rifaina não cumpriu por inteiro o
pactuado. Como ela mesma admite na impugnação, só pagou a primeira parcela (de R$
6.000,00) para cada autor, em 5 de março de 2018, após o vencimento que se deu em 20 de
fevereiro. E para esse manifesto descumprimento saiu-se com a nada convincente escusa de
que o acordo somente surtiria efeitos após ser homologado (fls. 13). É, ao contrário, expresso
no ajuste que seus efeitos dar-se-iam a partir de 1o de fevereiro de 2.018 (item 8, acima).
O pagamento intempestivo da primeira parcela ensejou a atuação da parte final
da cláusula 4, com o vencimento antecipado do valor do débito reconhecido pelo Município
na cláusula 2, isto é, R$ 48.212,00.
Desse montante hão de ser descontadas as parcelas que a exequente já
recebeu, havendo notícia de que lhe foi paga não apenas a primeira, em 9.3.18 (fls. 28),
como ao menos uma outra, em 20.03.2018 (fls. 52).
Resumindo: condena-se o Município de Rifaina a pagar à autora ora apelante o
valor de R$ 48.212,00 (quarenta e oito mil, duzentos e doze reais), com atualização monetária a
contar de 09 de fevereiro de 2.018, aplicando-se a Tabela Prática deste Tribunal de Justiça e com
observância dos precedentes vinculantes do STF (Tema 810) e do STJ (Tema 905); e com
incidência de juros moratórios (Tema 810, STF) a contar de novembro de 2.018. Desse montante
deverão ser abatidos todos os valores que a autora Patrícia houver recebido por conta do ajuste
homologado, tudo consoante for apurado em liquidação. Arcará a impugnante-executada, ainda,
com eventuais custas e despesas de reposição deste incidente. Indevidos honorários
advocatícios, a teor da Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001396-44.2018.8.26.0434 -Voto no 42.173.
5
III.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso para julgar
improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, como acima explicitado.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI